Tribunal: TJDFT
Processo: 0713469-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TEMPORÁRIA PENITENCIÁRIA. GETAP. LEI DISTRITAL. 3.786/2006. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. O servidor faz jus à gratificação temporária estabelecida na Lei n. 3.786/2006 quando estiver lotado há mais de seis meses no Sistema Penitenciário do Distrito Federal e exercer cargo efetivo cujas atribuições não englobem atividade penitenciária.
2. Na hipótese, restam ausentes os requisitos legais, porquanto o servidor não labora em unidade pertencente ao sistema penitenciário, mas em ala dentro de hospital público, localizado fora do complexo penitenciário, não obstante sua função de atendimento aos detentos.
3. Apelação conhecida e não provida.